Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.

1. A reabilitação criminal, segundo Basileu Garcia, consiste em ser o réu dispensado das interdições de direitos que lhe tenham sido impostas, expressa ou implicitamente, a que se pode acrescentar como exemplos a perda de função pública, eletiva ou de nomeação, publicações de sentença, pois, os antecedentes criminais acobertados pela extinção da punibilidade, já não podem ser requisitados por qualquer autoridade judicial; e sim, somente por juízes criminais (Artigos 202 da LEP e 748 do CPP).

2. Preenchidos os requisitos legais, previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal é medida que se impõe.

3. Remessa de ofício desprovida.